Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736229-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES COSTA AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida em 20/09/21, que rejeitou os argumentos apresentados pelo agravante em manifestação preliminar e recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa. Pela decisão de ID no 31287711, homologou-se a desistência parcial, não se conheceu de parte do recurso, quanto à impugnação à medida cautelar de indisponibilidade de bens, ante a intempestividade, e, quanto às demais insurgências, indeferiu-se o efeito suspensivo. Não houve interposição de recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0004104-70.2017.8.07.0001), houve a prolação de sentença, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. Assim o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator